Tribunal: TJMT
Processo: 1007528-25.2024.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007528-25.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE GUIA DA SILVA - CPF: 393.713.521-91 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), RENAN DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 056.371.771-80 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007528-25.2024.8.11.0041.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
SOLANGE GUIA DA SILVA
.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA DE CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - PROTESTO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais na qual a recorrente objetiva a declaração da inexigibilidade dos débitos tributários apontados nos protestos de nº 98138, do Cartório do 4° Ofício de Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, cuja origem é a ausência de pagamento das taxas e custas judiciais no processo que tramitou no Projudi/MT nº
0013720-29.2015.8.11.0001
, onde a autora figura como requerente e foi condenada por ausência na audiência de conciliação, conforme orientação contida no Enunciado nº 28 do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC
.

2.

A condenação ao pagamento das taxas e custas judiciais é fato incontroverso e não depende de maiores esclarecimentos.

3.

Apesar de a recorrente alegam a ocorrência de prescrição, verifica-se que o crédito foi constituído em 19.10.2015, sendo que em 24.06.2020 a recorrente foi devidamente intimada, nos autos do processo n.
0013720-29.2015.8.11.0001,
para proceder o pagamento do crédito e, por consequência, ocorreu uma das causas de interrupção da prescrição nos termos do art. 174 do CTN, e, logo após houve o protesto em Cartório.

4.

Não comprovada o cometimento de ato ilícito, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025